Tribunal: STM
Processo: 7000050-59.2022.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUIDA. PECULATO-DESVIO (ART. 303 DO CPM). COAUTORIA ENTRE MILITAR E CIVIL (ART. 53, § 1º DO CPM). DESVIO DE RECURSOS DESTINADOS À REFORMA DE PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS. COMPROVAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E INSPEÇÃO IN LOCO. DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL. APELO DO MILITAR DESPROVIDO. APELO DO CIVIL PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÕES UNÂNIMES.
Comprovada a prática de peculato-desvio mediante a apropriação de valores públicos decorrentes de atestes fraudulentos de notas fiscais e não execução de serviços contratados.
A atuação conjunta entre o Oficial, na condição de Prefeito de Aeronáutica, e o sócio-administrador da empresa contratada configurou a coautoria, nos termos do art. 53, § 1º, do CPM.
As teses defensivas de ausência de dolo, de mera irregularidade administrativa e de compensação de serviços foram afastadas diante da robusta prova documental e testemunhal corroborada por relatórios periciais e inspeções.
As penas foram fixadas em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade para ambos os apelantes, merecendo reparo apenas em relação ao regime de cumprimento para o civil, o qual poderá iniciar no aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, em face da condenação definitiva à pena inferior a 4 (quatro) anos.
É aplicável, na Justiça Militar da União, a fixação do valor mínimo para reparação solidária do dano ao erário, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 109 do CPM.
Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o apelo do militar e parcialmente provido o apelo do civil apenas para abrandamento do regime prisional. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000050-59.2022.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VITOR LUCAS SEIXAS FIDELIS (OAB RJ236450)
ADVOGADO(A): EDSON BRASIL DE MATOS NUNES (OAB RJ118534)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
04/09/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
APELOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS, PORÉM DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA DO TEN CEL CARLOS
EDUARDO TEIXEIRA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA DO CIVIL JOSÉ EDUARDO TAVARES DA SILVA,
PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO, ESTABELECER O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP
COMUM. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA PRESIDENTE
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E OS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
EDSON BRASIL DE MATOS NUNES, E A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000050-59.2022.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VITOR LUCAS SEIXAS FIDELIS (OAB RJ236450)
ADVOGADO(A): EDSON BRASIL DE MATOS NUNES (OAB RJ118534)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA
CONSTITUIDA.
PECULATO-DESVIO (ART. 303 DO CPM). COAUTORIA ENTRE
MILITAR E CIVIL (ART. 53, § 1º DO CPM). DESVIO DE RECURSOS
DESTINADOS
À
REFORMA
DE
PRÓPRIOS
NACIONAIS
RESIDENCIAIS. COMPROVAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA.
PROVAS
DOCUMENTAIS,
TESTEMUNHAIS,
PERICIAIS
E
INSPEÇÃO IN LOCO. DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE
TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA. REGIME
PRISIONAL. APELO DO MILITAR DESPROVIDO. APELO DO
CIVIL PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÕES UNÂNIMES.
Comprovada a prática de peculato-desvio mediante a apropriação de valores
públicos decorrentes de atestes fraudulentos de notas fiscais e não execução de
serviços contratados.
A atuação conjunta entre o Oficial, na condição de Prefeito de Aeronáutica, e o
sócio-administrador da empresa contratada configurou a coautoria, nos termos
do art. 53, § 1º, do CPM.
As teses defensivas de ausência de dolo, de mera irregularidade administrativa e
de compensação de serviços foram afastadas diante da robusta prova
documental e testemunhal corroborada por relatórios periciais e inspeções.
As penas foram fixadas em observância aos critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade para ambos os apelantes, merecendo reparo apenas em relação ao
regime de cumprimento para o civil, o qual poderá iniciar no aberto, na forma
do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, em face da condenação definitiva à pena
inferior a 4 (quatro) anos.
É aplicável, na Justiça Militar da União, a fixação do valor mínimo para
reparação solidária do dano ao erário, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP
c/c o art. 109 do CPM.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o apelo do militar e parcialmente
provido o apelo do civil apenas para abrandamento do regime prisional.
Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento presencial/videoconferência, sob a presidência do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos apelos e em negar provimento ao apelo
interposto pela Defesa do Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e em dar provimento
parcial ao apelo interposto pela Defesa do civil JOSÉ EDUARDO TAVARES DA SILVA
para, mantendo a condenação, estabelecer o regime prisional inicialmente aberto, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 04 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos por CARLOS EDUARDO
TEIXEIRA, Ten Cel Aer, condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do
delito previsto no art. 303 c/c o art. 69, ambos do CPM, sem direito ao sursis, e com direito
ao regime prisional inicialmente semiaberto, e por JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA,
civil, condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito
previsto no art. 303 c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, sem direito ao sursis, e com direito ao
regime prisional inicialmente semiaberto.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia, em 29 de junho de 2022, contra
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, Ten Cel Aer, pela prática do crime previsto no art. 303
c/c o art. 69, ambos do Código Penal Militar; e contra JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA,
civil, pela prática do crime previsto no artigo 303 c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, cujo teor
transcrevo, in verbis:
Narram os autos que, no período de execução do objeto do Pregão n° 029/2016/SRP/BASV,
segundo semestre de 2017, os agentes supracitados, agindo com identidade de propósito e
unidade de desígnios, desviaram para si, em proveito próprio, valor pertencente à
Administração Militar, mediante a não realização dos serviços licitados e falsamente
atestados.
Segundo o apurado, a empresa Tavares e Silva Projetos e Instalações e Reformas em Geral
logrou-se vencedora do objeto licitado pelo Pregão n° 029/2016, abertura em 24/10/2016,
para a reforma de Próprios Nacionais Residenciais das Vilas Militares da Aeronáutica,
localizadas nos bairros de Itapuã e Ondina, nesta capital, sendo o Ten Cel Carlos Eduardo, o
Prefeito desta última.
A partir do relatado em denúncia, no dia 26/07/2017, a 3ª Sgt Isabel da Silva de Farias,
militar responsável pela liquidação de Notas Fiscais e moradora de um dos PNRs da Vila
Militar em Itapuã, ao receber a Nota Fiscal n° 3244, de 26/07/2017, se negou a atestá-la,
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porquanto, sabia que os serviços descritos não foram executados, já que se tratava do seu
próprio nacional onde residia, o qual encontrava-se, ainda, com diversos problemas (falta de
janela, fechadura, box de banheiro e etc).
Após esse fato, a Procuradoria da República no Estado da Bahia procedeu à instauração de
Inquérito Civil, para investigação de irregularidades no cumprimento do contrato pela
Tavares e Silva, nas Vilas Militares da Aeronáutica e, com base em inspeção feita in loco nos
PNRs6, constatou-se a inexistência dos reparos (falta de fechadura, janela, piso, box de
banheiro e etc) e, das 45 ( quarenta e cinco) Notas Fiscais pagas à empresa, ao menos 77% do
valor contratual (R$ 297.037,61) foi repassado, indevidamente, sem a contraprestação da
reforma nos PNRs, correspondendo ao desvio do montante de R$ 227.386,95 (duzentos e vinte
e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais, e noventa e cinco centavos).
Inquirido, o Ten Cel CARLOS EDUARDO negou a prática criminosa, alegando, em síntese,
ter substituído alguns serviços das Notas Fiscais relativas à reforma por outros também
necessários aos PNRs, contudo não possuía registro dessas supostas trocas. Por fim, disse
que, em razão de poucos integrantes da Comissão Fiscalizadora, insistia para os militares
irem aos PNRs para comprovação da conclusão do serviço, mas eles aceitavam assinar as
notas e atestar a finalização com base na confiança de sua pessoa.
Ouvidos os militares responsáveis pelo ateste fraudulento das notas fiscais, o CAP HÉLIO, 2°
Ten Reginaldo Santos e SO ALOYSIO disseram terem assim procedido pela confiança no então
Prefeito, Ten Cel CARLOS EDUARDO, o qual ainda os pressionava para atestarem os
serviços e ele era o único a fazer todo o contato com funcionários da empresa Tavares e
acompanhar pessoalmente o andamento do serviço.
Ademais, o à época 3° Sgt DJALMA PAULO, Encarregado da Secretária da Prefeitura da
Aeronáutica, consignou que "por ordem do Prefeito, levava as Notas Fiscais até os Fiscais
para que esses pudessem assiná-las. Por vezes, apenas telefonava para tais fiscais solicitando
que fossem à Prefeitura de Aeronáutica para assinarem as referidas Notas Fiscais; QUE após
tais assinaturas, as Notas Fiscais eram devolvidas ao Prefeito de Aeronáutica para
continuidade do processo."
O civil José Eduardo Tavares, sócio administrador da empresa Tavares e Silva, após negar a
autoria dos fatos em seu primeiro interrogatório, dizendo que teria como comprovar a
execução de todos os serviços descritos, pois foram realizados não exatamente na casa
descrita na Nota de Empenho, no segundo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio em
seu depoimento.
Resultado da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos ora denunciados, o CPADSI elaborou o
Relatório n° 026/2021/CPADSI15, o qual apontou:
A) Situação patrimonial em 2016 incompatível com os rendimentos líquidos do Ten Cel
CARLOS EDUARDO na ordem de 101%;
B) 74% dos créditos efetivos da empresa investigada são originários de contratações com
diversas organizações militares, somando R$ 21.132.965,46 (vinte e um milhões, cento e trinta
e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
C) Depósitos fracionados na conta do Oficial que podem configurar uma forma de evadir o
sistema de identificação dos lançamentos, com o objetivo de omitir a origem dos valores
creditados.
Ofício n° 4/SCI16, de 22/05/2019, informando a duração dos serviços do contrato, valores
empenhados, militares responsáveis pela execução, fiscalização e pagamento das notas fiscais
à empresa Tavares, referente ao Pregão n° 029/2016.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relação discriminando todas as notas de empenhos, notas fiscais, ordem bancária e data de
pagamento dos valores à empresa Tavares e Silva, totalizando R$ 297.037,61, entre Agosto a
Dezembro/2017.
Termo de Contrato de Serviço entre a BASV e a Tavares e Silva para execução da reforma nas
Vilas Militares, objeto do Pregão n° 026/2016, constando a assinatura do 1° denunciado na
função de Fiscal.
Auto de avaliação, feito por 02 (dois) peritos compromissados, em 12/07/2019, com base nas
notas fiscais e de empenho, revisou o prejuízo inicial causado à Administração Militar com a
empreitada criminosa dos ora denunciados, para o montante final de R$ 204.013,01 (duzentos
e quatro mil, treze reais e um centavo).
Os elementos de provas produzidos no IPM anexo demonstram que o Ten Cel Carlos Eduardo
Teixeira e o civil José Eduardo Tavares Silva, de maneira livre e consciente, com unidade de
desígnios, desviaram em proveito próprio, o valor de R$ 204.013,01, decorrente da não
reforma dos PNRs, objeto do contrato de execução do Pregão n° 26/2016, em prejuízo da
Administração Militar, incidindo assim, no tipo penal do Art. 303, 2ª parte, do CPM.
Em virtude do imenso prejuízo causado à Administração Militar pela conduta criminosa, há
de se impor aos ora denunciados, de maneira solidária, na sentença condenatória, o valor
mínimo para reparação de R$ 204.013,01 (duzentos e quatro mil, treze reais e um centavo),
nos termos do disposto no Art. 387, inciso IV, do CPP c/c o Art. 109, inciso I, do CPM e Art.
942, parágrafo único, do Código Civil.
Em razão do exposto, denuncio o Ten Cel Aer CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e o civil JOSÉ
EDUARDO TAVARES SILVA como incursos nas sanções previstas no Artigo 303, 2ª parte, c/c
o §1° do Art. 53, todos do CPM, requerendo a Vossa Excelência que, recebida a presente
denúncia, sejam os denunciados citados para se ver processar e julgar por este Juízo
Castrense, até final condenação, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas.
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 1, DENUNCIA1).
Em 18 de julho de 2022, o Juízo da Auditoria da 6ª CJM recebeu a DENÚNCIA
e determinou a citação dos acusados na forma legal (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006,
evento 1, –INIC2).
A Audiência de Instrução foi designada para o dia 22 de agosto de 2022.
Foi encaminhado Ofício para a BASV, requisitando a presença do acusado Ten
Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e das demais testemunhas militares arroladas pelo
MPM na Audiência de Instrução do dia 22 de agosto de 2022, requerendo, ainda, que o
acusado supracitado comparecesse em juízo no dia 28 de julho de 2022 para a sua citação
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 8).
Consta dos autos certidão informando que o réu Ten Cel CARLOS EDUARDO
TEIXEIRA não foi apresentado na sede da Auditoria da 6ª CJM para citação (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, evento 15).
Foram expedidas cartas precatórias citatórias e intimatórias ao Juízo da
Auditoria da 10ª CJM, objetivando a citação do acusado Ten Cel CARLOS EDUARDO
TEIXEIRA, e ao Juízo da 1ª CJM, objetivando a citação do acusado civil (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 20 e 21).
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi juntada aos autos certidão noticiando que a esposa do Tenente Reginaldo
Santos de Carvalho Júnior, testemunha arrolada na denúncia, informou que o mesmo se
encontrava em tratamento de saúde e afastado de suas atividades, não tendo possibilidade de
entender o caráter da intimação, anexando laudos médicos psiquiátricos (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 31, CERT1 e LAUDO2, e 43, LAUDO2).
O acusado JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA foi citado em 9 de agosto de
2022 e intimado para a Audiência de Instrução (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento
35, CERT1). Já o acusado Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA foi citado em 10 de
agosto de 2022 e intimado para a Audiência de Instrução (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, evento 36, CERT1).
Vieram aos autos os seguintes documentos considerados relevantes para a
análise da causa:
Ofício nº 12/SECJUR/PJM/SSA/BA/MPM, de 28 de janeiro de 2019,
requisitando a instauração de IPM para apuração dos fatos narrados no Inquérito Civil
encaminhado pelo MPF/BA (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-
PROCE2, fls.3/4);
Inquirição das testemunhas MAJ HORÁCIO FERNANDO PINTO (IPM
nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE4, fls.2/3); CAP HÉLIO
RICARDO DE ALMEIDA XAVIER (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1,
IP-PROCE4, fls.4/6; evento 71, DILIGENCIAS3, fl.24; e DILIGENCIAS4, fl.1); 2º
TEN REGINALDO SANTOS DE CARVALHO JÚNIOR (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE4, fls.8/10); 1º TEN MED ADALBERTO
CAOURU HAJI JUNIOR (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE4,
fls.11/12); SO ALOYSIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE4, fls.12/13); 1º TEN MAURÍCIO SÁ
FORTES PESSÔA (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE4, fls.
13/14); CAP LUÍS ALBERTO MARQUETTI (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006,
evento 1, IP-PROCE5, fl.9); 2º SG MARKLEBSON SANTOS DE SANTANA (IPM
nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE6, fls.5/6); 3º SG DJALMA
PAULO DE JESUS (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS7,
fls.2/3);
CHARLES
RAIMUNDO
RIBEIRO
BATISTA
(IPM
nº
7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 25, DILIGENCIAS2, fls.2/3); DIEGO MATEVELI ALVES
FERREIRA (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 33, DILIGENCIAS2, fls.1/2);
Credenciamento da empresa TAVARES E SILVA CONSTRUÇÃO E
REFORMA LTDA junto ao SICAF (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-
PROCE5, fls.3/6);
Inquirição dos investigados TEN CEL CARLOS EDUARDO TEIXEIRA
(IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-PROCE8, fls.10/13; evento 71,
DILIGENCIAS4, fls.3/4; e evento 86, DILIGENCIAS3, fls.9/10); JOSÉ EDUARDO
TAVARES E SILVA (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 71, DILIGENCIAS3,
fls.15/16) e CAP HÉLIO RICARDO DE ALMEIDA XAVIER (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 86, DILIGENCIAS2, fls.3/4);
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatório do IPM (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1, IP-
RELAT9, fls.1/9) e Solução do IPM (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 1,
IPMSOL10);
Ofício esclarecendo os dados solicitados pelo MPM, inclusive valores
empenhados e pagos (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS3,
fls.5/7), tabelas de empenhos para a empresa TAVARES E SILVA CONSTRUÇÃO E
REFORMA LTDA, no ano de 2017 (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9,
DILIGENCIAS3, fl. 8), que totalizam R$ 259.839,61 (duzentos e cinquenta e nove mil
e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) e R$ 37.198,00 (trinta e sete
mil e cento e noventa e oito reais);
Termo de Contratação de Prestação de Serviços Não Contínuos
(026/GAP-SV/2017) entre a BASV e a empresa TAVARES E SILVA, de 27 de
novembro de 2017, no valor de R$ 37.198,00 (trinta e sete mil e cento e noventa e oito
reais) e anexos (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS4,
fls.1/16);
Portaria GAP-SV nº 87-T / SSA, de 11 de dezembro de 2017, atribuindo a
função de fiscal do Contrato de Prestação de serviço nº 026/GAP-SV/2017 para 3 (três)
militares, dentre eles, o réu CARLOS EDUARDO TEIXEIRA (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS5, fls.2/3);
Portaria GAP-SV nº 79-T / SSA, de 18/12/2017, designando o 2ºTEN
QOCON CIV LUIZ GUSTAVO GOZWES SILVA ARAUJO para fiscalização do
serviço de engenharia, como encarregado da parte técnica de engenharia de execução
do objeto contratual de alguns pregões, dentre eles o relativo ao contrato nº 026/GAP-
SV/2017, da empresa TAVARES E SILVA (Pregão: 29/206 - PAG: 98-116/BASV/2016
- NUP: 67224.006511/2016-57) (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9,
DILIGENCIAS5, fls.5/6, letra “h”);
Cópia do Inquérito Civil nº 1.14.000.000730/2018-05, de 6 de março de
2018, instaurado pela Procuradoria da República no Estado da Bahia, a fim de apurar
irregularidades em aplicação de verbas/rendas públicas na Base Área de Salvador após
a Notícia de Fato nº 161.2019.000005 (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9,
DILIGENCIAS8, fls.5/34, e DILIGENCIAS9 a 26);
Relatório Circunstanciado de Diligência Externa PR-BA Nº 000005/2018
efetuada na Vila Militar da Aeronáutica em Ondina, de 05 de julho de 2018, o qual
constatou que os serviços descritos na nota fiscal nº 324/2017 não foram prestados
(IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS13, fls.12 a 15);
Pedido de instauração de inquérito civil pelo MPF (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGÊNCIAS12, fls.15/19);
Auto de Avaliação de Prejuízo ao Erário no valor atualizado de R$
204.013,01 (duzentos e quatro mil e treze reais e um centavo); IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 17, DILIGENCIAS2, fls. 8/14;
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatórios de Inspeções realizadas nos PNRs (Barra, Ondina, Rio
Vermelho, São Cristóvão) relativos a locais onde foram discriminadas reformas
executadas nas unidades, com respectivas notas de empenho, da empresa TAVARES E
SILVA, no período de ago/17 a dez/17, e fotografias da inspeção (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGÊNCIAS15 a 25);
Auto de Avaliação de todas as notas de empenhos, notas fiscais, ordens
bancárias e pedidos parciais de serviço (evento 17, DILIGÊNCIAS2, fls.10/12 e fl.18 e
DILIGÊNCIAS3, fls.1/5) e demais anexos contendo notas fiscais, ordens bancárias,
notas de empenhos e pedidos parciais de serviço (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006,
evento 17, DILIGÊNCIAS3 a DILIGÊNCIAS22);
Inquirição dos investigados JOSÉ EDUARDO TAVARES E SILVA (IPM
nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 17, DILIGENCIAS23, fls.1/2);
Defesa escrita da TAVARES E SILVA PROJETOS E INSTALAÇÕES E
REFORMAS EM GERAL LTDA no IPM (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento
17, DILIGENCIAS23, fls.3/14);
Pedido de diligência pelo MPM (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006,
evento 20), a qual foi cumprida pela OM, consistente na oitiva dos contratados à época
pela empresa, os quais tinham contato direto com o Carlos Eduardo quando dos pedidos
de substituição de destinação de realização das reformas da empresa: Sr Diego
Matevelli Alves Ferreira e Charles Raimundo Ribeiro Batista (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 25, fls. 1/3 e evento 33, fls. 1/2, ambos em
DILIGENCIAS2);
Autos do edital referente ao pregão eletrônico para registro de preços
09/2019 da Base Área de Salvador, vencido pela TAVARES E SILVA (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 41), contendo: edital do pregão eletrônico para registro de
preços nº 29/BASV/2016 (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 41,
DILIGENCIAS2, fls. 1/15; DILIGÊNCIAS3, fls. 1/15; e DILIGÊNCAS4 fls.1/14);
termo de referência do pregão nº 29/BASV/2016 (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006,
evento 41, DILIGENCIAS4, fls.13/14 até DILIGENCIAS15); composição de preços
unitários (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 41, DILIGENCIAS16/29,
fls.1/11); planilha orçamentária geral (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 41,
DILIGENCIA29, fl.12 a DILIGENCIA32, fls. 1/2); ata de registro de preços (IPM nº
7000077-47.2019.7.06.0006, evento 41, DILIGENCIA32, fls. 7/15); termo de contrato
(IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 41, DILIGENCIA33, fls.1/5);
Requerimento da quebra do sigilo bancário e fiscal do denunciado TEN
CEL CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e da empresa TAVARES E SILVA PROJETOS
E REFORMAS EM GERAL LTDA em 18 de junho de 2019 (PQS nº 7000101-
75.2019.7.06.0006, evento 1, PET2); decisão deferindo o pedido em 9 de julho de 2019
(PQS nº 7000101-75.2019.7.06.0006, evento 4, DEC1);
Relatório da análise de dados bancários e fiscais (PQS nº 7000101-
75.2019.7.06.0006, evento 71, RELT2);
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatório de análise de dados bancários relativo ao PQS 7000016-
55.2020.7.06.0006, juntado no evento 62 desse citado feito;
Requerimento de novas diligências e oitiva dos acusados e da testemunha
CAP HÉLIO RICARDO DE ALMEIDA XAVIER em 23/11/2021 (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 67, DILIGENCIAS1), com retorno pela OM no evento 71;
Oitiva do Cap. SVE HELIO RICARDO DE ALMEIDA XAVIER (IPM nº
7000077-47.2019.7.06.0006, evento 71, DILIGENCIAS3, fl.24 e DILIGENCIA4, fl.1),
do TEN CEL INT CARLOS EDUARDO TEIXEIRA (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 71, DILIGENCIA4, fls.3/4);
Ficha financeira do TEN CEL CARLOS EDUARDO TEIXEIRA entre os
anos de 2016 e 2018 (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 71, DILIGENCIAS4,
fls.7/9);
Mídias audiovisuais das novas oitivas das testemunhas e dos réus (IPM nº
7000077-47.2019.7.06.0006, evento 71, DILIGENCIAS6/10);
Requerimento de novas diligências e nova reinquirição do CAP HÉLIO e
TEN CEL CARLOS EDUARDO tendo em vista que ambos foram ouvidos na condição
de testemunhas juramentadas (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 74,
DILIGENCIAS1), a qual foi realizada pela OM no evento 86;
Relatório das iligências requisitadas pelo Parquet no evento 74 do IPM,
contendo: ofício de agente do controle interno da BASV com informações sobre a
licitação, contrato e pregão envolvendo a empresa Tavares e Silva (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 86, DILIGENCIAS3, fl.1); Perícia Documental/Contábil do
Pregão nº. 29/2016, realizadas por 02 (dois) peritos compromissados (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 86, DILIGENCIAS3, fl.14 e DILIGENCIAS4, fls.1/6) e
anexos contendo parecer técnico emitido pelo Esquadrão de Infraestrutura e Quadro de
Análise das propostas ganhas pela empresa TAVARES E SILVA (evento 86,
DILIGENCIA4, fls. 7/10 a DILIGENCIA8), apontando não ter havido irregularidade
ou fraude nos documentos analisados pela perícia; cópia do Pregão Eletrônico para
Registro de Preço nº 29/2016 BASV (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 86,
DILIGENCIAS6/7); termo de homologação do pregão eletrônico (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 86, DILIGENCIAS8);
Diligências requeridas pelo MPM (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006,
evento 91, DILIGENCIAS1), as quais foram cumpridas pela OM no evento 96, quais
sejam: oitivas dos Cap HÉLIO e Ten Cel CARLOS EDUARDO, sem o compromisso
de dizer a verdade, e oitiva do 2° Sgt LEANDRO PEIXOTO DE MIRANDA BESSA.
Em 10 de outubro de 2022, dia designado para audiência de instrução e
julgamento, presentes virtualmente os acusados, foi ouvida apenas a testemunha CAP HELIO
RICARDO DE ALMEIDA, sendo adiada a oitiva das demais, consoante ATA e vídeos dos
eventos 80/81.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM requereu novo contato com a esposa da testemunha 2º TEN
REGINALDO SANTOS DE CARVALHO JÚNIOR, para a devida atualização sobre o seu
estado de saúde, com o encaminhamento de novo relatório médico, consultando, ainda, se
havia possibilidade da oitiva pelo meio virtual (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento
129, MANIF1). Foi juntada certidão, informando a juntada do relatório médico, encaminhado
pelo advogado representante da testemunha 2º TEN REGINALDO SANTOS DE
CARVALHO JÚNIOR e de sua esposa (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, eventos 147 e
151).
Em 30 de janeiro de 2023 foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM: TC HORÁCIO FERNANDO PINTO, 1º TEN MAURÍCIO SÁ FORTES
PESSOA e SO ALOYSIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, ausente apenas a testemunha 2º
TEN REGINALDO SANTOS DE CARVALHO JÚNIOR (vide ATA e vídeos eventos 178 e
179). O MPM requereu a sua substituição pela 3ª SGT ISABEL DA SILVA DE FARIAS,
solicitando designação de nova data para o ato (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento
183, MANIF1), a qual foi ouvida no dia 29 de maio de 2023 (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, evento 240, ATA1).
A Defesa do acusado TC CARLOS EDUARDO TEIXEIRA apresentou o rol
de testemunhas: TC MARIA BEATRIZ DE PINHO OLIVEIRA, CV LUCIENE BARROSO
DE ANDRADE, MAJ FALCÃO e ex-3º SGT LUIZ GONZAGA CORREIA REBOUÇAS
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 245).
Em 14/8/2023, no dia designado para audiência, presentes virtualmente os
acusados, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa do réu TC CARLOS
EDUARDO TEIXEIRA, quais sejam: TC MARIA BEATRIZ DE PINHO OLIVEIRA,
LUCIENE BARROSO DE ANDRADE, MAJ CLÁUDIO HENRIQUE FALCÃO DOS
SANTOS e ex-3º SGT LUIZ GONZAGA CORREIA REBOUÇAS. A Defesa do réu JOSÉ
EDUARDO TAVARES contraditou a testemunha TC MARIA BEATRIZ, tendo a Defesa do
acusado TC CARLOS EDUARDO TEIXEIRA se oposto à contradita. O MPM, por sua vez,
manifestou-se em favor da oitiva da testemunha (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006,
eventos 283/284).
A Defesa do réu JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA juntou Nota Fiscal nº 324
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 285).
A Defesa do acusado JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA apresentou o
seguinte rol de testemunhas: CHARLES RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA e DIEGO
MATAVELI ALVES FERREIRA, ambos ouvidos em 29 de setembro de 2023 (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, eventos 262 e 317).
Em 4 de dezembro de 2023, foram qualificados e interrogados os acusados TC
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e JOSÉ TAVARES SILVA (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, evento 361).
Na fase de diligências complementares do art. 427 do CPPM, a Defesa do réu
JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA requereu a produção de prova documental suplementar.
O MPM não se opôs ao pleito defensivo, pugnando apenas pela observância do contraditório
após o cumprimento da diligência. O pleito foi deferido (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 366, 371/372). As diligências foram integralmente cumpridas,
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conforme revelam os seguintes documentos acostados ao evento 386 da APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006: extratos de detalhamento de despesas de materiais, custeados pelo fundo
aeronáutico, relativos aos serviços prestados pela empresa Tavares e Silva do ano de 2017;
lista/controle de serviços feitos pela empresa com descrição do local, valores empenhados,
preços dos materiais, troca de e-mails relativos à finalização de serviços e envio de notas
fiscais (ANEXOS33/44); lista de fornecimento de material (ANEXOS 45/47); cópia de troca
de mensagens realizadas entre o pregoeiro e as empresas licitantes no período do pregão nº
29/2016 e dias subsequentes (ANEXOS 48/49); nota fiscal (ANEXO50); proposta de preços
da empresa Tavares e Silva (ANEXO51); orçamento de construção de muro - casa G10/G11
(ANEXO52); estimativa de custos: poda da árvore - casa da Cap. Carolina (ANEXO53);
poda de árvore PNR Ondina (ANEXO54); telhado em PNR FAB / nº 5 (ANEXO55); serviços
extras em PNR (casa A9) (ANEXO56); serviços diversos em PNR FAB / nº 4 (ANEXO57),
orçamento - serviços diversos em PNR FAB / nº 6 (ANEXO58); proposta com apresentação
dos preços dos serviços para a participação do Pregão (ANEXO59); orçamentos - PNR
Comandante (ANEXO60); portão PNR Comandante (ANEXO61); serviços PNR
Comandante (ANEXO62); serviços de manutenção em portões - casa Itapuã e casa Av.
Oceânica (ANEXO63); Orçamento de Serviço - PNR do COM (ANEXO64).
A Defesa do réu JOSÉ TAVARES SILVA requereu a dilação probatória por mais
5 (cinco) dias. O MPM não se opôs ao pleito, o qual foi igualmente deferido (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, eventos 376 e 379/380).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou suas alegações finais,
ratificando os termos da denúncia, requerendo a condenação do TC AER CARLOS
EDUARDO TEIXEIRA e do civil JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA pela prática do delito
insculpido no art. 303, segunda parte, c/c o §1º do art. 53, ambos do CPM, e, ainda, a fixação,
na sentença, de valor mínimo para reparação do prejuízo em R$ 204.013,01 (duzentos e
quatro mil e treze reais e um centavo), nos termos do disposto no Art. 387, inciso IV, do CPP,
c/c o art. 109, inciso I, do CPM e o art. 942, parágrafo único, do Código Civil (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, evento 394).
A Defesa do réu JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA apresentou suas
alegações finais, requerendo quanto ao mérito: (a) a absolvição do acusado, em razão de a
acusação não ter conseguido reunir elementos aptos a demonstrar a prática da elementar do
crime de peculato, nos termos do art. 303 do CPM; (b) a absolvição em razão da acusação
não ter conseguido individualizar a conduta do réu, enquanto pessoa física, pugnando pela
sua condenação pelo simples fato de ocupar uma posição hierarquicamente superior na
empresa vencedora do certame; (c) na hipótese de sobrevir condenação, considerando a
capitulação delitiva perquirida pelo Ministério Público Federal, a fixação da pena no mínimo
legal, tendo em vista a primariedade do réu, com a concessão do regime inicial aberto para
cumprimento de pena, nos termos do art. 62 do CPM c/c o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 399).
Registrado o decurso de prazo referente à intimação do réu TC CARLOS
EDUARDO TEIXEIRA para apresentação das alegações finais (evento 400).
A magistrada a quo determinou a intimação do advogado constituído do réu TC
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA para justificar a não apresentação das alegações finais
escritas (evento 401).
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi certificada a intimação do Dr. ANTONIO DELANO SOARES CRUZ, para
a justificativa da não apresentação das alegações finais escritas (evento 402).
A Defesa do TC CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, mesmo após o decurso de
prazo e em observância à ampla defesa pelo orgão julgador, o qual intimou sucessivamente
esse acusado e seu respectivo advogado para que justificasse a inércia, apresentou suas
alegações finais, requerendo a absolvição (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, eventos
400/403).
Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, passou o Juiz Federal
da Justiça Militar a julgar monocraticamente os fatos com envolvimento de civis, mesmo em
coautoria com militares, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal
Militar, tornando-se desnecessária a designação de audiência de julgamento.
Conclusos os autos para julgamento, a Dra. SHEYLA COSTA BASTOS DIAS,
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar,
condenou CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, Ten Cel Aer, à pena de 5 anos de reclusão,
pela prática do delito tipificado no art. 303 c/c o art. 69, ambos do CPM, sem direito ao
sursis, e com direito ao regime prisional inicialmente semiaberto; e condenou o civil JOSÉ
EDUARDO TAVARES SILVA à pena de 3 anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do
delito tipificado no art. 303 c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, sem direito ao sursis, e com o
regime prisional inicialmente semiaberto. A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc no
dia 7 de outubro de 2024 (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 410).
Regularmente intimado em 18 de outubro de 2024, o órgão ministerial deixou
transcorrer in albis o prazo recursal, cujo trânsito em julgado sobreveio em 28 de outubro de
2024 (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 428, CETRAN1).
As Defesas dos acusados foram regularmente intimadas, pelo decurso
automático do prazo no sistema, em 19 de outubro de 2024, interpondo os respectivos
recursos em 25 de outubro de 2024, JOSE EDUARDO TAVARES, e, em 18 de novembro de
2024, o Oficial CARLOS EDUARDO TEIXEIRA. Em relação a este último sentenciado,
foram verificados sucessivos contratempos cartorários no processo de sua intimação, além da
dificuldade de seu advogado constituído de inserir a petição recursal e as respectivas razões
no sistema, o que justificou o lapso alongado para produção do ato (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 419, 424, 426 e 427).
Em razões de Apelo, a Defesa de JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA
requereu a reforma da sentença para absolver o recorrente, em face da ausência de provas da
prática do crime. Em caso de manutenção da condenação, pugnou pela conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos. Vejamos:
Aduziu a Defesa não ter esse apelante concorrido para a infração penal, pois
não houve “desvio”, e sim uma compensação para execução de serviços análogos, de modo a
equiparar a quantia financeira;
Esclareceu ainda que era o Ten Cel CARLOS EDUARDO que apontava os
imóveis que seriam visitados e que “(...) o serviço fosse realizado conforme prioridade da
base por ele determinada (trecho “06:56min - 07:56min Vídeo 2 Evento 316”)”;
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Asseverou também que: “(...) o Ten. Cel. Carlos Eduardo informou que
precisava que estes serviços fossem realizados, inobstante terem sido cancelados. Assim,
colocou-os como prioridade e esclareceu que a parte administrativa seria resolvida por ele,
posteriormente”;
Declarou ademais que: “quando inquirido, no trecho “00:50min – 03:00 min
Vídeo 4 Evento 316”, se poderia haver alguma punição caso a empresa não executasse os
serviços determinados pelo Tenente Coronel, mesmo não sendo estes o objeto do pregão
vencedor, o depoente afirma que, no meio militar, quando não é acatada a ordem do oficial
que está gerindo o processo, a empresa pode ser penalizada”; e
Advertiu que, em relação à dosimetria, considerando que a pena ficou abaixo de
quatro anos, deveria ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”, do CP, além da possibilidade da sua conversão em pena restritiva de direitos, nos termos
do art. 44 do mencionado código, por ter sido o fato cometido sem violência ou grave ameaça
à pessoa e o réu não ser reincidente em crime doloso (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006,
evento 420).
No que diz respeito ao Apelante CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, a defesa
sustentou, em síntese, a sua absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação;
pugnou, ainda: pela reforma do quantitativo das penas em decorrência de todas as
exasperações punitivas; pela isenção do dever de ressarcir ao Erário; pela substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito e/ou a fixação do regime aberto; e,
finalmente, pela desclassificação da conduta para transgressão disciplinar. Vejamos:
Advertiu que “não houve prejuízo para a Administração Pública Militar, posto
que os serviços não realizados no pregão que deu origem ao questionamento jurídico foram
COMPENSADOS pela realização de inúmeros outros serviços e obras, de forma igual aos
valores devidos pela administração à empresa vencedora do certame licitatório”;
Asseverou que as ‘(...) provas trazidas aos autos ratificam apenas a gestão
temerária administrativa, na medida em que o Apelante não registrou rigorosamente todas as
compensações realizadas, estando provado não ter ele concorrido, de forma alguma, para a
prática do crime constante na denúncia de peculato-desvio, visto que não houve DOLO na
permuta de serviços, conhecido, Brasil a fora como “química”’ (...);
Declarou que nosso “(...) sistema constitucional consagrou o princípio do
contraditório e, à luz desse princípio, uma sentença condenatória não pode ser
fundamentada em elementos probatórios colhidos exclusiva e unicamente no inquérito
policial (...)” e que “As peças colhidas em inquérito, normalmente depoimento de
testemunhas, do acusado ou da vítima, devem ser corroborados em juízo, sob pena de
nulidade do processo”;
Informou que, no caso de condenação, “(...) há que ser fixada a pena no patamar
mínimo, eis que o delito em tela não apresenta um grau de culpabilidade - também
denominado de juízo de reprovabilidade da conduta, acima do ordinário para delitos da
mesma espécie”;
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que, “(...) analisando-se a pena in abstrato imposta ao delito,
vislumbra-se a oportunidade da concessão de benesses legalmente previstas, tais como
eventuais substituições de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou imposição
de regime prisional nas modalidades semiaberto ou aberto ou, finalmente, a suspensão do
cumprimento da pena” e que “(...) não merece a aplicação do art. 53, CPM, bem como do art.
73 do mesmo Códex, sem, ao menos, a demonstração de situações agravantes, bem como
ainda é totalmente fora do pensamento jurídico a aplicação de 2/3, posto que o Apelante não
concorreu aos 11 delitos”;
Solicita, no que diz respeito à fixação da pena de multa e considerando que o
denunciado é pessoa humilde, não possuindo condições de arcar com o pagamento sem o
comprometimento de sua subsistência, a fixação dos benefícios da assistência judiciária
gratuita”; e
Requereu, também, a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar.
Ao final, prequestionou a sentença por suposta violação aos princípios
constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da
razoabilidade, da individualização da pena, além de ofensas à legislação infraconstitucional
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 427, APELAÇÃO3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer subscrito pelo Dr.
ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos, mantendo incólume a Sentença.
O eminente Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório
VOTO
Os Apelos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas na reforma da sentença. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
O Ministério Público Militar denunciou o Ten Cel Aer CARLOS EDUARDO
TEIXEIRA e o civil JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA pela prática do crime previsto no
art. 303, caput, c/c o art. 53, § 1º, ambos do Código Penal Militar.
Trata-se de recurso em que esses apelantes recorrem da sentença proferida, em
7 de outubro de 2024, pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA foi condenado à pena de
5 anos de reclusão, com base no art. 303 c/c o art. 69 ambos do CPM, sem direito ao sursis e
com o regime inicial semiaberto. JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA foi condenado à pena
de 3 anos e 6 meses de reclusão, consoante os artigos 303 c/c o 53, § 1º,ambos do CPM,
também sem direito ao sursis e com regime semiaberto, além de estabelecer o valor mínimo
de R$ 204.013,01 (duzentos e quatro mil e treze reais e um centavo) de restituição solidária
ao Erário.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, não assiste razão aos Apelantes.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas à luz do conjunto
probatório.
Sobre a temática colocada, dispõem os mencionados dispositivos, in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-
se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Em 2017, a empresa “Tavares e Silva Projetos e Instalações e Reformas em
Geral” venceu o Pregão n° 029/2016/SRP/BASV, que tinha como objeto a execução de
reformas de Próprios Nacionais Residenciais (PNRs) das vilas militares da Aeronáutica em
Salvador/BA. Na época, o TC CARLOS EDUARDO era Prefeito de Aeronáutica de Salvador
e JOSÉ TAVARES SILVA era sócio-administrador da empresa.
No contexto do Pregão n° 029/2016/SRP/BASV, realizado no segundo semestre
de 2017, os acusados, agindo de forma coordenada, desviaram valores da Administração
Militar. Eles não realizaram os serviços contratados, mas atestaram falsamente a sua
execução, apropriando-se indevidamente do montante destinado à execução do contrato.
Conforme a denúncia, durante a execução das reformas, a 3ª SGT Isabel Silva
de Farias, moradora de um dos PNRs e responsável pela liquidação de Notas Fiscais,
recusou-se a liquidar a Nota n° 324/2017. Ela percebeu que os serviços de reforma descritos
na nota não foram realizados, pois se referiam ao PNR onde ela residia na época.
A Procuradoria da República (MPF) na Bahia instaurou o Inquérito Civil nº
1.14.000.00730/2018-05 para investigar os fatos da Notícia de Fato nº 161.2019.000005.
Durante as investigações, foi realizada uma inspeção nos PNRs, em que foi constatado que
diversos reparos listados nas notas fiscais não foram realizados. Como resultado, pagamentos
indevidos foram feitos à empresa TAVARES E SILVA sem a execução das reformas previstas
nas notas de empenho. O Auto de Avaliação (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 17,
DILIGENCIAS2, fls. 8/12) revelou que, das 46 notas fiscais pagas à TAVARES E SILVA
PROJETOS, 77,04% do valor contratual, equivalente a R$ 297.037,61 (duzentos e noventa e
sete mil e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) foi indevidamente repassado, causando
um desvio de R$ 227.386,95 (duzentos e vinte e sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e
noventa e cinco centavos), pagamento esse feito por serviços não realizados.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As declarações das testemunhas e os documentos acostados também
comprovam a realização de empenhos e os respectivos pagamentos em favor da empresa
Tavares por serviços não realizados, conforme relatórios de inspeção, notas fiscais com o
respectivo valor recebido, fotografias e inspeção in loco nos PNR (IPM nº 7000077-
47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS11, fls. 47/49, até DILIGENCIAS25).
A inspeção também revelou a ausência de materiais e reparos, como fechaduras,
janelas, pisos e boxes de banheiro.
Diante dos fatos, a Procuradoria da República na Bahia encaminhou à
Procuradoria de Justiça Militar em Salvador o Inquérito Civil nº 1.14.000.000730/2018-05,
apontando indícios de crime militar. O MPM, então, instaurou o IPM 7000077-
47.2019.7.06.0007, que deu origem à presente Ação Penal Militar.
O peculato-desvio é considerado um crime material pela doutrina majoritária,
ou seja, sua consumação depende do resultado naturalístico da conduta. Isso ocorre quando o
agente desvia um bem público para destino diferente do exigido por lei, norma ou função,
independentemente da vantagem patrimonial obtida.
Para a configuração do peculato-desvio, é necessário o dolo, ou seja, a vontade
livre e consciente do agente em praticar o desvio, visando obter proveito próprio ou de
terceiros. Além disso, o elemento subjetivo requer tenha o agente facilitada a prática do delito
em razão de sua função ou encargo.
No crime de peculato, a norma também visa garantir a fidelidade e a lealdade
do agente à instituição. No caso em questão, as provas apresentadas são suficientes para
comprovar a materialidade do crime, a autoria dos réus e o dolo na prática do delito,
conforme descrito na denúncia.
O réu JOSÉ EDUARDO tinha conhecimento de que o réu TC CARLOS
EDUARDO era militar e ocupava o cargo de Prefeito da Aeronáutica, com autoridade para
determinar os serviços relacionados ao Pregão 029/2016. Assim, considerando os elementos
configuradores do tipo penal, conclui-se que JOSÉ EDUARDO também cometeu o crime,
uma vez que agiu em consonância com a situação de poder de CARLOS EDUARDO na
gestão e execução dos serviços.
A materialidade e a autoria do crime são corroboradas por diversos elementos
de prova, incluindo depoimentos testemunhais prestados tanto em juízo quanto no curso do
IPM, que foram posteriormente confirmados em audiência. Além disso, foram apresentados
relatórios relevantes, como o de análise dos dados bancários, elaborado pelo Centro de Apoio
à Investigação, e o relatório de diligência externa realizada na Vila Militar da Aeronáutica,
que constatou que os serviços descritos na nota fiscal não foram efetivamente prestados.
Também foram apresentados documentos da empresa TAVARES E SILVA,
como notas fiscais, notas de empenho e um pedido de alteração no local da prestação de
serviços, feito a pedido do investigado. Relatórios de inspeção nas unidades da Base, como
Barra, Ondina, Rio Vermelho e São Cristóvão, indicam reformas realizadas no período de
agosto a dezembro de 2017, com as respectivas notas de empenho. O auto de avaliação de
prejuízo ao erário apontou um valor atualizado de R$ 204.013,01 (duzentos e quatro mil e
treze reais e um centavo).
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, foi realizada uma perícia documental e contábil do Pregão nº 29/2016,
que trouxe à tona pareceres técnicos sobre possível favorecimento à empresa TAVARES E
SILVA, bem como relatórios fiscais e bancários que fortalecem as evidências do crime. Esses
elementos fornecem uma base robusta para a comprovação da materialidade e da autoria do
delito: Relatório de Análise dos Dados Bancários nº 026/2021 (PQS nº 700101-
75.2019.7.06.0006, evento 71, RELT2); Diligência externa comprovando a não execução dos
serviços (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006, evento 9, DILIGENCIAS13, fls. 12 a 15);
Relatórios de Inspeção promovidos por militares da BASV, na Vila Militar de Itapuã,
concernente às notas fiscais emitidas pela Tavares e Silva Projetos Instalações e Reformas em
Geral LTDA., os quais encontraram diversas irregularidades, vários itens faltantes e outros
indicativos da não prestação dos serviços (IPM nº 7000077-47.2019.7.06.0006/BA, evento 9,
DILIGENCIAS15 a DILIGENCIAS25); Auto de Avaliação de Prejuízo ao Erário no valor
atualizado de R$ 204.013,01 (duzentos e quatro mil e treze reais e um centavo) (IPM nº
7000077-47.2019.7.06.0006/BA, evento 17, DILIGENCIAS2, fls 8 a 14); Perícia
Documental/Contábil indicando favorecimento à empresa Tavares e Silva (evento 86,
DILIGÊNCIAS 3, 4, 6, 7 e 8).
Na fase judicial foram colhidos os depoimentos testemunhais do Ministério
Público Militar, das Defesas, bem como o interrogatório dos dois Acusados. Vejamos.
Das testemunhas do MPM.
A primeira testemunha do MPM, Cap R1 HÉLIO RICARDO DE ALMEIDA XAVIER,
confirmou o depoimento prestado no IPM. Relatou que era Chefe da Seção de Imóveis e Chefe
da Manutenção da Prefeitura de Aeronáutica em Salvador, à época dos fatos. Quando o PNR
precisava de algum reparo, o morador se dirigia à Prefeitura para solicitar o serviço e algum
militar da Prefeitura fazia a verificação na residência. A Prefeitura executava os serviços mais
simples, os mais complexos eram encaminhados ao Ten Cel CARLOS EDUARDO para
contratação de empresa. Muitas notas fiscais já vinham assinadas pelo engenheiro e pelo
Coronel, e havia cobrança para que o depoente assinasse logo, para a empresa receber os
valores. As notas fiscais chegavam pelo secretário do acusado, que dizia que o Tenente-
coronel pediu para assinar a nota, porque tinha que encaminhar logo para pagamento. Em
algumas ocasiões, o próprio réu compareceu a sua sala para que assinasse as notas,
justificando que o serviço acabou e a empresa precisava receber o pagamento, explicando a
urgência da medida, por isso se sentiu pressionado. Tinha medo pela subordinação e o Ten Cel
CARLOS EDUARDO era quem lhe avaliava todo ano, dependia disso para promoção e não
poderia contrariar o Coronel. (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 81, vídeos 2 a 9).
A segunda Testemunha do MPM, TC HORÁCIO FERNANDO PINTO relatou que é comum,
durante obras de engenharia, que surjam imprevistos que exigem ajustes no planejamento
inicial. Termos aditivos são utilizados para cobrir essas situações inesperadas. Por exemplo,
ao realizar um serviço, como a recuperação de uma parede, pode-se descobrir que há mais
problemas a serem resolvidos. Isso ocorre tanto em grandes projetos complexos quanto em
obras mais simples, como as realizadas na recuperação dos PNRs. É possível que uma equipe,
ao chegar para realizar um serviço específico, como a troca de um chuveiro elétrico,
identifique problemas maiores, como uma instalação elétrica antiga, e, diante disso, tome
providências de forma autônoma para resolver a situação. Então é possível sim. A carta de
correção deve ser solicitada pela administração à empresa contratada, por meio do
almoxarifado, caso este identifique um erro na nota fiscal. Se isso ocorrer, o almoxarifado
entra em contato com a empresa ou devolve a nota à comissão responsável para que
providencie a correção. A testemunha menciona, porém, que não sabe se na época já se
utilizava nota fiscal eletrônica, o que poderia influenciar a necessidade de uma carta de
correção. Em obras grandes e complexas, é comum haver fiscalização e o uso de um livro de
obras para registrar compensações feitas. No caso de obras menores, como serviços de
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

engenharia comum, compensações podem ocorrer sem o devido registro formal, como no
exemplo de uma equipe que, ao trocar janelas, percebe que não é necessário trocar todas as
peças previstas. Nesse caso, para não ultrapassar o valor contratado, a equipe solicita a
substituição de outro item, como uma torneira. Embora isso devesse ser registrado pela
prefeitura, na prática, muitas vezes esse tipo de ajuste não é devidamente documentado.
Porque aí a prefeitura acaba deixando de atender o usuário final e a falta de registro
adequado por parte da prefeitura pode resultar em prejuízo para o usuário final. O correto
seria anular administrativamente o saldo não utilizado, mas isso pode resultar em perdas. Por
isso, frequentemente, são feitas pequenas adaptações, como a troca de uma torneira, para
evitar prejuízos ao usuário final. Pequenas adaptações, como a troca de uma torneira, são
feitas para evitar prejuízos ao usuário final, mesmo sem o devido registro formal.
Compensações são comuns tanto em grandes quanto em pequenos serviços, mas, em projetos
maiores, há uma maior preocupação em registrar essas compensações, geralmente por meio
de termos aditivos, como modificações no objeto ou acréscimos de valor. Em serviços
menores, apesar de também necessitarem de registro, a formalização tende a ser menos
rigorosa, e o uso do livro de obras não é comum. Embora seja comum em obras pequenas e
grandes, o registro de compensações nem sempre é feito, principalmente em serviços menores,
devido à rotina. No entanto, em obras de grande porte, devido à complexidade e valor, é
importante que as compensações sejam registradas para evitar mal-entendidos futuros. Além
disso, não é normal pagar por um serviço sem que ele tenha sido efetivamente realizado.
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, eventos 178 e179 – Atas e vídeos).
A terceira testemunha do MPM, 1º TENENTE MAURÍCIO SÁ FORTE PESSOA confirmou
o depoimento prestado na fase investigativa. Declarou que a vistoria dos serviços realizados
pela empresa Tavares & Silva Projetos, Instalações e Reformas em Geral Ltda. ME foi
realizada pelo depoente na qualidade de presidente da comissão, que contava com a
participação de mais três militares. O depoente também afirmou ter conhecimento de que a
vistoria foi solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF) à Base Aérea de Salvador. A
rotina da vistoria consistia na comparação dos serviços descritos nas notas fiscais com os
itens presentes no respectivo PNR, verificando a existência ou não dos itens mencionados. O
depoente declara que na época havia uma escala que incluía atividades de sindicância e IPM
(Inquérito Policial Militar). Em vez de ser designado para atividades de sindicância, o
depoente foi alocado para essa comissão específica. A designação foi feita pelo comandante e
teve um prazo curto, atendendo a um pedido do Ministério Público. A comissão à qual o
depoente foi designado tinha um objetivo específico: verificar, pessoalmente, se os serviços
descritos nas notas de empenho e notas fiscais foram realmente realizados nos PNRs. O
depoente focou em registrar as discrepâncias encontradas, mas não se aprofundou na parte da
comissão responsável pela fiscalização em si. O depoente verificou a execução dos serviços,
destacando que, embora não fosse especialista, usava o termo "aparentemente" para
descrever o que parecia ter sido feito. No entanto, algumas discrepâncias eram tão evidentes
que ele tinha certeza de que os serviços não haviam sido realizados, e todas essas
constatações foram registradas no relatório. O depoente explicou que, em algumas situações,
as irregularidades eram evidentes, como no caso de uma casa onde constava que as janelas
foram trocadas por esquadrias de alumínio, mas, ao realizar a inspeção, ele constatou que as
janelas ainda eram de madeira. Nesse caso, não era necessário ser técnico para perceber que
o serviço não havia sido realizado corretamente. O depoente relatou que, em uma casa com 6
portas, a nota de serviço indicava que 8 portas foram trocadas, o que era claramente um erro,
pois faltavam pelo menos duas portas. Em casos como esse, onde a discrepância era óbvia,
não era necessário ser técnico para perceber. No entanto, em algumas situações, o depoente
não pôde determinar com certeza se o serviço foi realizado ou não, o que foi registrado no
relatório como algo incerto. O depoente esclareceu que, na época, entendia que sua função
não envolvia investigar a fundo os serviços, mas sim realizar uma inspeção in loco, ou seja,
verificar se os serviços descritos nas notas fiscais realmente haviam sido executados nos
PNRs. A comissão não tinha como objetivo fazer sindicâncias, mas apenas confirmar se os
serviços estavam conforme o que foi registrado. (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Ata e
vídeos, eventos 178 e179).
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A quarta testemunha do MPM, SO ALOYSIO JOSÉ DOS SANTOS, igualmente confirmou o
depoimento prestado na fase investigativa. O depoente trabalhou na Prefeitura da Aeronáutica
de Salvador e, por cerca de 10 anos, esteve envolvido na seção de manutenção, onde as ordens
de serviço eram recebidas e avaliadas. Quando os serviços eram simples, uma equipe interna
era designada, mas, para serviços mais complexos, empresas contratadas eram encarregadas.
O depoente afirmou que, como parte de uma comissão de recebimento de serviços e materiais,
assinava notas fiscais com base na confiança em seu chefe, o Ten. Cel. Carlos Eduardo, que
garantia a fiscalização das obras. Ele nunca verificou pessoalmente a execução dos serviços e
recebeu fotos como justificativa, sendo que o chefe se responsabilizava por fiscalizar as obras.
O depoente mencionou que, por confiar no superior e devido à hierarquia militar, ele assinava
as notas fiscais sem questionar. No entanto, quando houve uma denúncia e uma investigação,
ele descobriu que muitos serviços não foram realizados, como no caso de uma nota fiscal que
indicava três box de vidro em um único banheiro, algo impossível. Ele também relatou que,
após o Tribunal de Contas da União (TCU) responsabilizar os signatários das notas fiscais,
ele e outros colegas militares foram chamados a pagar as dívidas, algo que consideravam
injusto, pois acreditavam que estavam seguindo ordens. O depoente criticou a falta de
fiscalização e a pressão para assinar as notas sem comprovação física da execução dos
serviços. Ele mencionou que o procedimento de assinar as notas sem fiscalização física era
comum a todas as empresas contratadas pela Prefeitura da Aeronáutica e não se limitava à
empresa Tavares & Silva. (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Ata e vídeos, eventos 178
e179).
A quinta testemunha do MPM, ex-3ª Sgt ISABEL DA SILVA DE FARIAS (substituiu o 2º
Ten Reginaldo Santos de Carvalho Júnior por motivo de saúde – evento 183, MANIF1),
informou que trabalhou na BASV de dezembro/2010 a novembro/2017. Residiu no PNR de
Itapuã no período de agosto/2017 a janeiro/2018. A depoente explicou que sua função na
Prefeitura da Aeronáutica era realizar a liquidação das notas fiscais, ou seja, fazer o
lançamento dessas notas no sistema SIAFI para efetuar o pagamento. Ela não era responsável
pela fiscalização das obras, apenas verificava se as notas fiscais e empenhos estavam em
ordem para o processamento do pagamento. Em um determinado momento, ela se deparou
com uma nota fiscal (nº 324) que se referia a uma obra em sua residência, mas ela percebeu
que o conteúdo da nota estava incorreto, incluindo materiais e serviços (como 20 portas e 30
janelas) que não haviam sido realizados em sua casa. Ao perceber o erro, a depoente se
recusou a liquidar a nota e informou seus superiores sobre a discrepância, indicando que o
serviço não havia sido feito em sua residência. Ela alegou que, após sua recusa, a nota foi
reenviada com um novo empenho e endereço, direcionado para outra residência, mas com o
mesmo conteúdo de materiais e serviços. Ela afirmou que, em sua função, não era comum
questionar a execução dos serviços, já que sua responsabilidade era apenas realizar o
processo administrativo de liquidação. As notas fiscais sempre vinham com três assinaturas
dos fiscais responsáveis, incluindo o prefeito e militares da Prefeitura, atestando a execução
dos serviços. A depoente também afirmou que, como ela não fiscalizava as obras, confiava nos
procedimentos e nas assinaturas dos fiscais para validar o pagamento das notas. No caso
específico da nota que se referia à sua casa, ela não aceitou a liquidação devido à
inconsistência nos dados apresentados. Em resumo, a depoente levantou a suspeita de fraude
na execução de serviços, uma vez que a nota fiscal indicava materiais e serviços que não
foram realizados em sua casa. Ela se recusou a processar essa nota, mas, após sua recusa, a
mesma nota foi ajustada e enviada para outra residência com o mesmo conteúdo. (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, evento 241 – VIDEO1/8).
Das testemunhas da Defesa.
A primeira testemunha da DEFESA do civilJOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA, Sr. DIEGO
MATAVELI ALVES FERREIRA, declarou que era funcionário da empresa Tavares e Silva
na função de auxiliar administrativo, explicou como a execução de serviços junto à Prefeitura
da Aeronáutica de Salvador ocorreu. A empresa contava com Charles, que se encarregava da
contratação de funcionários e aquisição de materiais para os serviços. A rotina envolvia
visitas ao local das obras, feitas pelo tenente coronel Carlos Eduardo e Charles, que
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avaliavam as necessidades do serviço, mediam o local e produziam uma planilha de serviços.
Essa planilha era então enviada ao depoente, que a analisava e, após aprovação pela chefia,
autorizava a execução. Após a conclusão dos serviços, Charles comunicava ao depoente ou
outro funcionário da empresa, que confirmava a execução com o tenente coronel Carlos
Eduardo. Com isso, a nota fiscal era gerada de acordo com a descrição dos itens dos
empenhos, que vinham definidos previamente pelo tenente coronel. As notas fiscais eram
enviadas para a Prefeitura da Aeronáutica com cópia para o tenente coronel, que
supervisionava o processo de pagamento. No entanto, o depoente revelou que alguns serviços
executados não estavam previstos nas atas da Prefeitura. Ele expressou sua preocupação ao
tenente coronel Carlos Eduardo, sugerindo a adesão a outras atas de pregões vencidos pela
empresa, que contemplavam esses serviços, mas foi informado de que a Aeronáutica proibiu a
adesão a atas de outros órgãos. Mesmo assim, os serviços foram realizados com base em uma
planilha preliminar que não estava prevista nas atas originais, o que gerou a preocupação do
depoente. O depoente indicou que o tenente coronel Carlos Eduardo afirmou que os serviços
executados eram prioritários e que, apesar de não estarem contemplados no pregão original,
ele resolveria as questões administrativas para justificar os pagamentos. Como resultado, a
execução das obras continuou, mesmo sem estar formalmente previsto nas atas. O depoente
ainda esclareceu que a participação direta de José Eduardo, pessoa física, nas operações da
obra era praticamente nula, referindo-se à gestão das obras e execução dos serviços. (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, eventos 316/317).
A segunda testemunha da DEFESA civilJOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA, Sr. CHARLES
RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA, declarou que o coronel era a principal autoridade
responsável pela fiscalização das obras, determinando as demandas a serem atendidas e
gerenciando o cronograma de execução. A testemunha relata que, após realizar o
levantamento dos serviços nas casas, enviava o orçamento para aprovação, aguardando a
liberação dos serviços. Não havia um fiscal de obra designado e as atividades seguiam as
ordens do coronel, sem seguir estritamente um edital. O serviço era realizado conforme as
instruções do coronel, com base nos orçamentos aprovados. A testemunha também mencionou
que só podia acessar as vilas militares acompanhada por um militar. (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 316/317).
A primeira testemunha da DEFESA do Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, MAJOR
CLAÚDIO HENRIQUE FALCÃO DOS SANTOS, atuando como fiscal de obra, explicou que
o procedimento para atestar as notas fiscais envolvia assinar os documentos a pedido do
tenente coronel, sem realizar vistorias nos locais das obras. Ele afirmou que, por respeito à
posição do tenente coronel e pela confiança nele, assinava as notas com base nas informações
fornecidas por este, que lhe garantia que os serviços haviam sido cumpridos. A testemunha
também declarou que nunca teve contato com José Eduardo na Base, e que, no período do
processo, já não fazia parte da Prefeitura. Em resumo, o atestado das notas era feito sem a
verificação direta das obras, apenas com a confirmação do tenente coronel. (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, eventos 283/284).
A segunda testemunha da DEFESA do Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, LUCIENE
BARROSO DE ANDRADE, confirmou que, entre suas funções, realizava a conferência da
PPM (Pedido Parcial de Material) e da PPS (Pedido Parcial de Serviço), além de controlar o
saldo dos pregões. Ela explicou que PPM se refere a pedidos parciais de material, PPS a
pedidos parciais de serviço, e EIE é o Esquadrão de Infraestrutura. Também afirmou que a
Prefeitura frequentemente aproveitava os itens do pregão da engenharia do EIE para realizar
seus próprios serviços, utilizando, assim, a prática de "pegar carona". (APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 283/284).
A terceira testemunha da DEFESA do Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, TEN CEL
MARIA BEATRIZ DE PINHO OLIVEIRA, relatou sua experiência em três funções: gestora
de material, chefe da seção de licitações por quase sete anos, e agente de controle interno por
dois anos. Ela explicou que os pregões de serviços de engenharia, considerados complexos e
com diversas demandas, eram elaborados pelo Esquadrão de Infraestrutura (EIE), composto
por engenheiros e técnicos. Durante sua carreira a Prefeitura nunca conduziu um pregão de
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

engenharia; sempre era responsabilidade do EIE. Além disso, mencionou que, em algum
momento foi orientada a não mais "pegar carona" em atas de serviços comuns de engenharia.
Sobre a troca de serviços ou materiais devido a falhas no processo licitatório, a testemunha
afirmou que essas substituições eram excepcionais, com respaldo técnico, especialmente em
casos de imprevistos em serviços de engenharia. Ela também concordou que o fiscal deveria
verificar a execução do serviço in loco antes de assinar a nota. ( APM nº 7000050-
59.2022.7.06.0006, eventos 283/284).
Do interrogatório dos réus.
O acusado, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, afirmou que os serviços foram realizados,
embora não exatamente conforme o descrito oficialmente. Ele explicou que, como Prefeito de
Aeronáutica em Salvador, a fiscalização dos serviços era compartilhada entre a Prefeitura e
uma comissão interna da Base. Essa comissão era composta por vários membros, designados
pela Seção de Controle Interno, e, em alguns casos, a fiscalização era realizada por
confiança, sem inspeção física constante. Teixeira confirmou que, embora o pregão de
engenharia fosse elaborado pelo Esquadrão de Infraestrutura (EIE), ele definia os serviços a
serem feitos, incluindo aqueles não previstos no pregão, como retirada de janelas e poda de
árvores, em acordo verbal com a empresa Tavares e Silva. Ele alegou que não alterou
formalmente o contrato para incluir esses serviços não previstos, pois isso não seria legal.
Além disso, comentou sobre um auxílio financeiro de um empresário para a compra de um
imóvel para seu filho, o que gerou questionamentos sobre depósitos bancários. (APM nº
7000050-59.2022.7.06.0006, evento 359, VIDEO1/12).
O acusadoJOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA, administrador da empresa Tavares e Silva,
afirmou que sua empresa executou serviços além do previsto no contrato de um pregão de
serviços de esquadrias, incluindo pintura, reparo de telhado, reforma de Drywall e poda de
árvores. Ele explicou que, embora o contrato original não previsse esses serviços, a Base
Aérea de Salvador solicitou-os durante a execução. A empresa tentou regularizar a situação
oferecendo atas de registro de preços compatíveis com os serviços realizados, mas a
Aeronáutica não aceitou, alegando que só utilizaria atas próprias. Tavares Silva afirmou que
não estava ciente da gravidade da situação até ser intimado no inquérito e que o responsável
pelas obras na Base, Diego, estava à frente da execução, relatando os problemas
posteriormente. Ele também mencionou que havia a expectativa de um aditivo contratual
devido ao volume extra de serviços realizados, mas que o processo de compensação com a
Força Aérea foi feito conforme os valores compatíveis. (APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006,
evento 359, VIDEOS1/12).
As provas documental, pericial e testemunhal apontam de forma convergente
que os réus desviaram recursos da Administração Pública, destinando-os para finalidades
diferentes das previstas no Pregão nº 29/2016, em benefício próprio. Em 2017, estava em
execução o Pregão nº 029/2016/SRP/BASV, destinado à manutenção de bens imóveis da
Base Aérea de Salvador e outras unidades da Aeronáutica. Na época, o réu TC CARLOS
EDUARDO TEIXEIRA era Prefeito da Aeronáutica de Salvador e JOSÉ EDUARDO
TAVARES E SILVA era sócio-administrador da empresa Tavares e Silva Projetos e
Instalações e Reformas em Geral LTDA.
Com relação à culpabilidade, são inegáveis a gravidade e a reprovabilidade das
condutas dos Acusados, um Ten Cel da Aeronáutica com a participação de um civil,
empresário à época dos fatos. O primeiro, valendo-se da função que exercia na Organização
Militar, juntamente com o segundo, sócio-administrador da empresa Tavares e Silva Projetos
e Instalações e Reformas em Geral LTDA, contratada pela Administração Militar, praticaram
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o crime previsto no art. 303 c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, desviando verba do erário que
seria usada para a reforma de Próprios Nacionais Residenciais (PNRs) das vilas militares da
Aeronáutica em Salvador/BA.
Ademais, trata-se de agentes imputáveis, com potencial consciência da ilicitude
do fato, sendo que deles se exigia conduta diversa e lealdade plena por lidar com atividade de
extrema importância no quartel, sobretudo com verba pública para reforma de imóveis sob a
responsabilidade da Organização Militar.
Nesse contexto, é forçoso concluir que a conduta é típica, antijurídica e
culpável, impondo-se a manutenção da sentença condenatória aos Acusados.
Destarte, consoante fica evidenciado, os réus agiram com dolo, pois se
apropriaram de bem público de valor econômico em benefício próprio.
Trago à colação fragmentos da sentença que condenou os apelantes nos
seguintes termos:
(...) A lei penal militar, para além do patrimônio nacional, tutela a probidade e o bom
funcionamento da Administração Militar, a moralidade administrativa, assim como a imagem
de idoneidade das Instituições Militares. No peculato, a tutela penal se dirige também ao
próprio dever de fidelidade e de lealdade do agente estatal, militar ou não, para com a
instituição que integra.
Pois bem, no presente feito, o conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente e coeso para
comprovar a materialidade, autorias atribuídas aos réus e o dolo em praticar a conduta
delituosa, como descrito na denúncia, reforçado nas suas alegações.
A materialidade e autoria podem ser corroboradas, por exemplo, pelos depoimentos
testemunhais em Juízo e também por aqueles prestados no curso do IPM, confirmados em
Juízo, bem como pelos seguintes documentos:
1- Relatório de Análise dos Dados Bancários nº 026/2021, confeccionado pelo Centro de
Apoio à Investigação (ev. 71, item 2 do IPM);
2- Relatório Circunstanciado de Diligência Externa, efetuada na Vila Militar da Aeronáutica,
constatando que os serviços descritos na nota fiscal nº 324/2017 não foram prestados (evento
9, itens 13, fl.12 a 15);
3- Notas de Empenho, notas fiscais e pedido de alteração de local da prestação de serviço da
empresa TAVARES E SILVA a pedido do investigado CARLOS EDUARDO SILVA (ev.9, item
46/47, item 12, fl.1, fls.3, 4 e 9);
4- Relatórios de Inspeções realizadas nos PNRs (Barra, Ondina, Rio Vermelho, São Cristóvão)
relativos a locais onde foram discriminadas reformas executadas nas unidades, com
respectivas notas de empenho, da empresa TAVARES E SILVA, no período de ago/17 a dez/17,
e fotografias da inspeção (evento 17, itens 15 a 25);
5- Auto de Avaliação de Prejuízo ao Erário no valor atualizado de R$ 204.013,01 (duzentos e
quatro mil, treze reais e um centavo) evento 17, item 2, fl. 8/14;
6- Perícia Documental/Contábil do Pregão n. 29/2016, realizadas por 02 (dois peritos
compromissados )- evento 86, item 3, fl.14 e item 4, fl.1/6- e anexos contendo Parecer Técnico
emitido pelo Esquadrão de Infraestrutura e Quadro de Análise das propostas ganhas pela
empresa TAVARES E SILVA (evento 86, item 4, fl.7/10 a item 8), indicando possível
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

favorecimento no pregão à empresa Tavares; cópia do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço nº 29/2016 BASV (ev.86, itens 6 e 7) e Relatórios da Análise de Dados Bancários e
Fiscais (PQS nº 70001017520197060006, evento 71, item 2, e PQS 70000165520207060006-
evento 62 desse citado feito).
(...)
Como pode se observar, as provas documental e testemunhal convergem para apontar que os
réus desviaram dinheiro da Administração Pública dando destinação distinta àquela que
deveria ser dada por força do Pregão nº 29/2016, em proveito próprio.
(...)
Conforme se constada [sic] dos Relatórios de Inspeções realizadas nos PNR’s (Barra, Ondina,
Rio Vermelho, São Cristóvão), acostado ao evento 17, item 15 a 25, diversos serviços
empenhados e pagos à TAVARES E SILVA não foram realizados.
O que ressalta dos autos tanto pela parte documental quanto de depoimentos testemunhais é a
situação de que foram empenhados valores a favor da empresa e pago diversos serviços que
não foram prestados por esta (vide ev.9 do IPM, itens 12, 13, 14, 15,16, em que constam
relatórios de inspeção, notas fiscais com o respectivo valor recebido pela empresa pelos
serviços ali descritos como prestados, e a inspeção in loco , feitos nos PNR’s indicados nas
notas que atestavam serviços realizados pela empresa e que não foram realizados de fato).
Ressalte-se a descrição apontada pelo Parquet:
Relatório Circunstanciado de Diligência Externa, efetuada na Vila Militar da Aeronáutica em
Ondina, de 05/07/2018, o qual constatou que os serviços descritos na nota fiscal nº 324/2017
não foram prestados, conforme descrito abaixo: a) O item 1 da nota fiscal previa instalação de
box de vidro temperado, não foi encontrado box de vidro no imóvel, só havia um box antigo de
alumínio; b) Quanto aos itens 2 e 3 da nota fiscal, na porta principal não há fechadura que
aparente ser nova; c) Todas as janelas apresentam um padrão de acabamento e dimensões
muito parecidos, não havendo aparente justificativa na diferença de preço entre os itens 4 e 5
(R$ 390,00 do item 4 e R$ 3.800,00 do item 5); d) Item 6: as aduelas, marcos e batentes de
vãos e portas do imóvel seguem o mesmo padrão, inclusive semelhantes à porta principal do
vizinho, o que permite inferir provável instalação de todo o conjunto à época da construção do
prédio; e) Não há porta almofadada no apartamento, tampouco havia porta sanfonada de
PVC em qualquer local da unidade autônoma, ou seja, não foram encontrados os itens 7, 8 e 9
indicados na nota fiscal 324.
Os fiscais dos contratos ouvidos em Juízo foram uníssonos ao afirmar que se sentiam
pressionados a assinar as notas de atesto, sem conferir os serviços realizados in loco, bem
como que o direcionamento da escolha dos locais que eram visitados para conferência cabia
exclusivamente ao réu TC CARLOS EDUARDO, e que, após a descoberta da denúncia, houve
a determinação Administrativa feita por este de alterar a identificação do PNR indicado
naquela específica nota, alegando ter sido mero erro material, sem se preocupar com suas
consequências, fazer uma prestação de contas regular, juntar fotos do PNR/CASA novo
descrito da nota, na certeza da impunidade.
Pelos depoimentos testemunhais e afirmado pelo próprio réu, em seu interrogatório, verifica-
se que a ordem e escolha dos locais e dos serviços a serem realizados partia exclusivamente
do Prefeito da Aeronáutica de Salvador, o TC CARLOS EDUARDO TEIXEIRA que, mesmo
ciente de que muitos dos serviços e obras por ele determinados não estavam incluídos no
objeto do Pregão 029/2016, e com a concordância do réu JOSÉ EDUARDO TAVARES,
direcionava os serviços a serem realizados pela contratada, e garantindo o controle sobre a
Comissão de Fiscalização, ordenava a continuidade dos pagamentos (processando as notas
fiscais) à favor da empresa.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, patente ficou nos autos que réu TC CARLOS EDUARDO, enquanto militar de
alta patente, atuando como autoridade máxima dentro da Prefeitura de Aeronáutica de
Salvador, tinha total controle em definir quais demandas nos PNRs seriam atendidas e, além
disso, valendo-se da confiança e temor presente na relação entre superior e subordinado,
garantia que os militares pertencentes a Comissão de Fiscalização assinassem as Notas de
Empenho, sem que estes tivessem efetivamente verificado acerca da (não) realização dos
serviços empenhados.
O réu JOSÉ EDUARDO, como demonstrou no interrogatório, bem como pelo depoimento do
preposto da empresa à época que atuava em Salvador, o Sr. Diego Matavelli, aquele tinha
ciência da situação irregular da prestação de serviços, do recebimento de valores indevidos da
Administração Pública, mediante a aquiescência da falsa prestação de serviços vinculados
nas notas de empenho, e não logrou êxito em comprovar nos autos, que outros serviços foram
feitos em substituição, nem que a situação irregular do Pregão houvesse sido corrigida
legalmente, ou seja, continuou o sócio a receber valores da Administração Pública que sabia
serem indevidos, e quedou-se inerte, complacente com a situação do peculato-desvio, em
conluio com o réu TC Carlos Eduardo.
O réu, sócio e administrador JOSÉ EDUARDO, consoante interrogatório, teve ciência da
situação fraudulenta ou ao menos podia saber, e mesmo assim, continuou a receber valores da
Administração Pública Militar, sob sua gerencia e com aquiescência do outro réu TC CARLOS
EDUARDO.
(...)
E ficou suficientemente comprovado nos autos que, no ano de 2017, o réu Ten Cel Carlos
Eduardo, prefeito da Aeronáutica, não cumpriu com o seu dever, e valendo da facilidade que
tinha em função do cargo, desviou valores da Administração Pública, dando destina diversa a
que estava obrigada em razão do seu posto e por força do Pregão 29/2016 (sic).
E, o outro, réu civil, JOSÉ EDUARDO, sócio da empresa TAVARES e SILVA, agindo com
identidade de propósito e unidade de desígnio, também incidiu no tipo penal, ao desviar para
si, em proveito próprio, valor pertencente à Administração Militar, mediante o recebimento de
valores, como atestam as notas fiscais constantes dos autos, sem que houvesse realizado de
fato os serviços inseridos nas notas de empenho a que se referiam essas notas fiscais,
conforme Laudos constantes dos autos e depoimentos dos autos.
Trata-se [sic] os autos da figura típica do peculato-desvio, em que o agente, que detinha, em
razão do seu cargo, a disponibilidade jurídica do dinheiro público, arquitetou e autorizou
pagamentos para empresa privada (TAVARES e SILVA) que não realizava os serviços que,
supostamente, havia sido contratada para fazer. (...)
(APM nº 7000050-59.2022.7.06.0006, evento 410, SENT1).
Nesse sentido tem sido a Jurisprudência deste E. Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO MINISTERIAL. PECULATO-DESVIO. PLURALIDADE DE CONDUTAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REALIZAÇÃO IRREGULAR DE OBRAS EM PRÓPRIO
NACIONAL E EM RESIDÊNCIA PARTICULAR DO RÉU. DESVIO DE MATERIAIS DE
PROPRIEDADE DO EXÉRCITO PARA EMPRESA PARTICULAR. FORNECIMENTO
INDEVIDO DE MARMITAS PARA PARTICULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SOBREPOSIÇÃO DO DEVER DE LEALDADE DO
AGENTE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR MAIORIA. Hipótese em que Graduado do Exército incorreu em pluralidade
de condutas consubstanciadas no crime de peculato-desvio, tipificado no art. 303, caput, do
CPM. As fartas provas testemunhais e documentais carreadas aos autos evidenciaram que o
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelado detinha o controle de materiais de construção do Exército, além de poder hierárquico
sobre vários militares que trabalhavam na OM, e determinou a realização de obras em seu
imóvel particular, sem autorização superior, de modo livre e consciente; desviou 500
(quinhentas) telhas romanas de propriedade do Exército, em favor de empresa privada; e
determinou o fornecimento indevido de alimentação, em forma de marmitas, aos empregados
da referida empresa. No tocante à eventual responsabilidade do Apelado pelas obras
irregulares realizadas no Próprio Nacional que ocupava, a matéria deve ser examinada na
seara disciplinar. Em relação ao aluguel de ferramentas de propriedade da Administração
Militar, os elementos de prova examinados não conferem o necessário grau de certeza para
fundamentar o decreto condenatório. As alegações acusatórias baseiam-se em depoimento
testemunhal que apresenta contradições quanto ao referido fato, bem como em depoimento
colhido na fase de sindicância, cujo valor probatório depende da conexão com os demais
elementos colhidos na instrução processual, que não foram evidenciados. O delito de
peculato-desvio configura-se como crime próprio, passível de ser praticado unicamente por
funcionário público (civil ou militar), cujo tipo penal visa à tutela da Administração Militar.
O elemento subjetivo do tipo se constata pela ação deliberada de desviar, em proveito próprio
ou alheio, bem móvel do qual tem a posse ou a detenção, em razão do ofício. Segundo o
entendimento dominante desta Corte Castrense, o crime de peculato não requer
necessariamente a ofensa ao patrimônio, mas sobretudo à probidade e à Administração
Militar, por envolver, além da "coisa pública", a ética e a moralidade administrativa.
Considerando que o dever de lealdade se sobrepõe ao dano material causado, e diante do
elevado grau de reprovabilidade das atividades delituosas perpetradas pelo Apelado, não se
admite a incidência do princípio da insignificância à espécie. Correta a incidência da regra
prevista no art. 71 do Código Penal Comum, como medida de política criminal, conforme já
assentado por esta Corte Castrense, uma vez que a aplicação do art. 80 do CPM, com a
consequente condenação do Apelado como incurso, por três vezes, no art. 303, caput, do
CPM, seria demasiadamente desproporcional e exasperada. Apelo parcialmente provido.
Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000165-89.2012.7.01.0201. Relator: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação:
02/07/2019). Comentário: (Grifos nossos).
O cargo de Prefeito da Aeronáutica de Salvador, ocupado pelo réu TC CARLOS
EDUARDO, facilitava o desvio de dinheiro, pois ele atestava como realizados serviços que,
na realidade, não haviam sido prestados pela empresa Tavares e Silva, desviando assim as
verbas destinadas a esses serviços. CARLOS EDUARDO estava ciente de todo o processo
fraudulento, desde a determinação dos serviços até a falta de fiscalização.
No caso, o crime de peculato-desvio também envolve o réu JOSÉ EDUARDO,
que, como sócio da empresa, tinha pleno conhecimento da fraude e permitiu o desvio de
recursos públicos, sendo beneficiado junto com CARLOS EDUARDO. A colaboração entre
os dois configurou o concurso de agentes, o que caracteriza a coautoria no crime, conforme o
artigo 53, § 1º, do Código Penal Militar (CPM).
O delito de peculato-desvio foi comprovado em relação aos réus, com a
evidência de autoria, de materialidade e de dolo. O prejuízo causado à Administração foi de
R$227.386,95 (duzentos e vinte e sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco
centavos), valor mínimo a ser ressarcido, conforme definido na sentença. Sem causas que
excluam a culpabilidade, a condenação dos réus deverá ser mantida restando correta a
condenação operada pelo Jjuízo a quo.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando o patrimônio sob a Administração Militar, a conduta sobreleva o
valor monetário, atingindo preceitos muito superiores, motivo pelo qual não pode ser a
questão analisada, unicamente, sob o prisma patrimonial.
Nesse mote, destaco que o crime de peculato é um crime que, em sua própria
essência, ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e
do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando apenas a quantia apropriada
ilegalmente.
Igualmente, é imperioso destacar que a quantia indevidamente apropriada não
deve ser o único objeto de avaliação, pois isso não fere isoladamente os preceitos que regem
as relações na caserna. O valor só traça a delimitação da extensão do dano, mas não desnatura
a conduta em si.
Certamente, não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se, assim, que crimes dessa natureza possuem uma relevante gravidade e
perigo social, pois violam a confiança, constituindo atentado à lealdade às instituições e, mais
ainda, ao país. Cuida-se de delito em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por
isso, muito mais que patrimonial: é, também, moral.
O presente crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios da
administração pública e, por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido.
Deixar de sancionar devidamente quem comete essas nefastas condutas pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e
de injustiça que atormenta o nosso país.
Além disso, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda da tão respeitada Força Aérea
Brasileira (FAB), instituição que foi fortemente abalada, principalmente, quanto à hierarquia
e à disciplina militares, além da honra e do pundonor militares, os quais são insuscetíveis de
valoração econômica.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto
mais no âmbito de uma Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma
inquietação entre os militares, gerando dúvidas não só quanto à segurança patrimonial, bem
como à confiabilidade e à moralidade administrativa militar, fato reprovável, na medida em
que, em situações extremas, um militar confia sua própria vida ao colega de farda.
Não é esse o comportamento que se espera de um militar. Saliente-se que, além
de comprometida e/ou violada a ordem administrativa militar (lesão à organização, à
existência ou à finalidade das Forças Armadas, bem como ao prestígio moral da
Administração Militar), averigua-se, no caso, nítida afronta aos preceitos exaustivamente
mencionados.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge gravemente a
moralidade e a probidade dos agentes públicos, bens jurídicos de relevo para sociedade e
notadamente para a vida militar.
Nesse sentido é a posição jurisprudencial desta Corte:
EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º DO CPM. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Pratica o crime de Peculato-furto o
militar que, aproveitando-se de sua função de Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às
chaves do recinto, entra no quarto de outro militar e subtrai joias que se encontravam na
mala. O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303,
§ 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem
móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração
Pública. Trata-se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio
dever de fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a
sua responsabilidade funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta
diversa como excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava
dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As
provas produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação alegada. O Acusado
usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para praticar o delito e
com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente, a
confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de cassineiro.
Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição Federal foram
preservados na Sentença combatida, tendo em vista que não houve atentado à dignidade da
família do Acusado ou de impedimento a suposto dever de ajuda e amparo a genitores na
velhice. Ademais, não constam nos autos provas de desrespeito a esses dispositivos, tendo o
Réu invocado as obrigações constitucionais apenas no sentido de sua conveniência. Apelo
defensivo a que se nega provimento. Unânime. (STM. APELAÇÃO nº 0000070-
54.2015.7.01.0201. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 6/6/2017, Data de Publicação: 19/6/2017). Comentário: (Grifos nossos)
(Grifos nossos).
O sentenciado CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, em sua apelação, alega
ausência de provas suficientes para a condenação.
Primeiramente, é importante frisar que a condenação do apelante foi
devidamente fundamentada em provas contundentes, tanto documentais quanto testemunhais,
que corroboram a sua participação no desvio de verba pública. O conjunto probatório,
formado por relatórios de análise de dados bancários, notas fiscais, laudos periciais e
depoimentos das testemunhas, demonstra, com clareza, que o apelante agiu de forma dolosa,
desviando recursos públicos para fins pessoais.
A defesa, ao sustentar a inexistência de provas suficientes para a condenação,
ignora os elementos já descritos no processo, que atestam a materialidade do delito e a
autoria do apelante. A simples argumentação de falta de provas não é suficiente para afastar a
condenação, uma vez que a prova colhida em juízo é sólida e robusta.
Requer o sentenciado CARLOS EDUARDO TEIXEIRA a reforma do
quantum da pena, questionando as exasperações punitivas que lhe foram impostas.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, a dosimetria da pena foi realizada de acordo com os critérios legais,
considerando a gravidade do delito, a violação dos princípios da Administração Pública e o
impacto do crime praticado sobre os cofres públicos. A aplicação das exasperações punitivas
se deu de forma justa, com base nas circunstâncias do crime e nas condições pessoais do réu.
Durante a sessão de julgamento, a Defesa, em sustentação oral, afirmou que o
juiz considerou duas agravantes na primeira fase da dosimetria da pena, asseverando que a
gravidade da conduta, por estar o civil CARLOS EDUARDO TEIXEIRA em conluio com o
desvio reiterado da verba da Administração Pública e a extensão do dano, no caso, o valor
aviltante. Para tanto, sustentou a incidência de bis in iden, na medida em que a gravidade da
conduta está exatamente caracterizada pela extensão do dano, sendo ambas a “mesma coisa”.
Não procede o argumento defensivo, pois trata-se de circunstâncias distintas
que podem ser consideradas concomitantemente em desfavor do réu. Como bem lembrou a
Defesa, a sentença foi precisa ao distinguir a gravidade da conduta pela ousadia do civil em
participar de um crime contra a Administração Pública em comunhão de desígnios com um
agente público, sabendo que este se valeria das facilidades proporcionadas pelo exercício do
cargo. A extensão do dano está quantificada pelo montante do prejuízo causado à
Administração Militar, além da quebra da expectativa dos servidores e dos militares que
esperavam ocupar o imóvel devidamente restaurado, o que não ocorreu conforme restou
comprovado nos autos. A fixação da pena-base, nos termos empregados pelo julgador de
primeira instância, comunga com precedente desta Corte, nos termos do aresto, in verbis:
EMENTA. EMBARGOS. DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
CRITÉRIOS DA FIXAÇÃO DA PENA. 1. É permitida a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, dentro dos critérios estabelecidos pelo art. 69 do CPM, levando-se em
consideração a extensão do dano, a gravidade do fato, bem como a discricionariedade do
julgador em face do caso concreto. 2. A causa de aumento de pena na proporção de 1/3 (um
terço), devidamente fundamentada pela inobservância das regras técnicas de manuseio do
armamento que ensejaram a ocorrência do óbito, é motivo justificado para a exasperação da
pena no seu grau máximo, não havendo qualquer infringência ao dispositivo previsto no inciso
IX do art. 93 da CF/88. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000219-64.2012.7.01.0101. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
24/05/2016, Data de Publicação: 17/06/2016). Comentário: (Grifo nosso).
Logo, a compensação dessas circunstâncias desfavoráveis com uma
circunstância favorável, no caso, a primariedade do apelante civil, atendeu aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que resultou na majoração da pena em
apenas 1/6 (um sexto), razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a
esse ponto.
Em relação à isenção do dever de ressarcir o Erário, a defesa de CARLOS
EDUARDO TEIXEIRAnão apresentou argumentos suficientes para justificar tal pleito. O
dever de restituir o Erário é uma consequência natural do desvio de recursos públicos, sendo
obrigação do réu reparar o prejuízo causado à Administração Pública. A condenação ao
ressarcimento visa restabelecer a justiça e garantir que os recursos públicos desviados sejam
devolvidos ao erário.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O valor do prejuízo causado pela conduta ilícita do apelante já foi claramente
determinado no processo, sendo um montante considerável que deve ser ressarcido. Assim, o
pedido de isenção é infundado e deve ser rejeitado. De toda forma, a sentença apenas
estabeleceu um valor mínimo para reparação do dano, não cabendo a esta Justiça Castrense
imiscuir nas atribuições de outros ramos do Poder Judiciário.
Reclama, ainda, o sentenciado CARLOS EDUARDO TEIXEIRAa
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e/ou fixação do regime
aberto.
Embora a defesa não tenha fundamentado sua pretensão de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Ministério Público Militar manifestou-se
contrariamente a tal pedido, amparando-se no princípio da especialidade do Direito Penal
Militar em relação ao Direito Penal comum.
É sabido que o Direito Penal Militar rege-se por normas específicas que
consideram a natureza singular das relações no âmbito castrense, especialmente no que tange
à manutenção da hierarquia, da disciplina e da integridade da estrutura militar. Tais
princípios, alicerces das Forças Armadas, exigem um tratamento diferenciado e rigoroso para
condutas que comprometam sua preservação.
A aplicação de penas restritivas de direitos, amplamente previstas no Direito
Penal comum, como forma alternativa à privação de liberdade, não se adequa à realidade
militar. Isso decorre do entendimento de que penas alternativas podem ser insuficientes para
coibir práticas que afetem a coesão e a segurança das instituições militares, além de
enfraquecer a percepção de rigor e de seriedade exigidos pelo ambiente castrense.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
deve observar critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. No âmbito militar, a gravidade
do crime, a relevância dos bens jurídicos tutelados e os efeitos na ordem e na disciplina
inviabilizam, como regra, tal substituição.
Portanto, em respeito ao princípio da especialidade e às especificidades do
Direito Penal Militar, revela-se inadequada a concessão de penas alternativas em substituição
à privação de liberdade no caso em análise, visando assegurar a proteção dos valores
fundamentais que sustentam as Forças Armadas.
Além disso, o apelante, pela sua condição de agente público, violou a confiança
da sociedade e das instituições, o que justifica a manutenção da pena privativa de liberdade
em regime adequado à sua condenação, levando em conta a necessidade de punição e a
reeducação do réu.
Assim é o entendimento das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal e deste
E. Superior Tribunal Militar. Vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem
competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito
de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa
não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida
ao acusado. 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do
Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob
sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada.
(HC 94083, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2010, DJe-045
DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00394). Comentário:
(Grifos nossos)
EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIME MILITAR.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
DA
DECISÃO
RECORRIDA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE
NÃO
MERECE
TRÂNSITO.
REELABORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICA.
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no
acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível,
como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão
agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 792088 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-08-2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-204
DIVULG
08-09-2017
PUBLIC
11-09-2017).
Comentário: (Grifo nosso)
EMENTA:
DEFESA.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
LEI
Nº
13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido da
impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em
função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade
e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime penal comum e o castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do
Código Penal Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito 7000227- 77.2020.7.00.0000; Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de
Publicação: 09/06/2020). Comentário: (Grifos nossos)
Por fim, o sentenciado CARLOS EDUARDO TEIXEIRA requer a
desclassificação do delito que lhe fora imputado para mera transgressão disciplinar. O crime
de peculato-desvio, previsto no Código Penal Militar, reveste-se de elevada gravidade, por
envolver o desvio de recursos públicos em proveito próprio ou alheio, conduta que atenta
diretamente contra a administração militar e a moralidade pública.
Não há, portanto, amparo jurídico para a pretendida desclassificação, uma vez
que os elementos constantes dos autos evidenciam a prática de crime militar propriamente
dito, incompatível com a natureza de uma infração disciplinar. A gravidade dos fatos narrados
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impõe o tratamento penal adequado, sendo incabível sua mitigação para esfera meramente
administrativa.
Quanto ao sentenciado JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA, em sua
apelação, alega ausência de provas suficientes para a condenação. O apelante argumenta que
não há provas suficientes para comprovar a prática do crime de peculato-desvio, conforme o
art. 303 e o art. 53, §1º, do Código Penal Militar (CPM).
Contudo, as provas documentais e testemunhais são claras e indicam que o
apelante estava ciente da fraude e participou ativamente do desvio de recursos públicos. As
inspeções realizadas nos locais dos serviços, as notas fiscais pagas indevidamente e os
depoimentos das testemunhas confirmam a ausência dos serviços, evidenciando o desvio de
recursos. O relatório pericial também confirmou o desvio de valores, com a comprovação da
participação do apelante no crime.
Quanto ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, a defesa alega que, por ser o quantum inferior a quatro anos, ela poderia ser
convertida.
No entanto, dada a gravidade do crime (peculato-desvio), que envolve desvio de
recursos públicos e prejudica a confiança da sociedade nas instituições públicas, não é
adequada a conversão da pena, sendo justificável a manutenção da pena privativa de
liberdade.
Além disso, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, conforme já
sustentado no presente voto em relação ao outro acusado.
A defesa também solicita a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33,
§ 2º, alínea “c” do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos. Assiste razão ao pleito
defensivo. O Apelante JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA foi condenado à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, consoante o artigo 303 c/c o art. 53, § 1º, ambos do
CPM. Assim, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”
do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário.
Portanto, a autoria e a materialidade delitivas restam incontroversas, restando
correta a condenação operada pelo juízo a quo.
Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade, em perfeita harmonia
com a prova documental, testemunhal e pericial, além de diligência realizada in loco, estando
a conduta dos apelantes em perfeita adequação no tipo previsto no art. 303 c/c o art. 53, §1º, e
art. 303 c/c o art. 69, todos do CPM, e ausentes as alegadas causas excludentes da
culpabilidade, a condenação deve prevalecer.
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais da legalidade e
da individualização, além da observância do devido processo legal, no qual foram satisfeitas
as garantias do contraditório e da ampla defesa.
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos Apelos, porém de negar
provimento ao apelo interposto pela defesa do Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e
de dar provimento parcial ao apelo interposto pela defesa do civil JOSÉ EDUARDO
TAVARES DA SILVA para, mantendo a condenação, estabelecer o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375553v18 e do código CRC 4f8976a9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/09/2025, às 19:55:19
7000050-59.2022.7.06.0006
40001375553.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR